Tribunal: STF
Processo: RHC 263891
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Indulto. Decreto nº 12.338/2024. Requisito objetivo não satisfeito. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Janaína Rodrigues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.007.647/SC (evento 58).



    A magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de indulto em favor da recorrente - condenada à pena de 01 ano de reclusão, substituída por pena restritiva de direitos -, pela prática do delito tipificado no art. 171, § 2º, do Código Penal. Interposto o agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça local negou provimento ao recurso defensivo (eventos 5 e 13).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos para concessão de indulto, na forma do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024. Alega que “o fato das penas privativas de liberdade terem sido substituídas por restritivas de direitos, não impede a concessão do indulto previsto no inciso XV do artigo 9º do Decreto.”. Argumenta que “não se admite que o julgador, com base em escolha arbitrária e desprovida de fundamentação concreta, interprete a concessão do indulto à luz do art. 9.º, VII, quando o próprio Decreto trata especificamente dos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça no art. 9.º, XV.”. Requer a concessão do indulto (evento 66).



     O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 90). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 57):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INDULTO. REQUISITOS OBJETIVOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, impetrado em substituição a recurso próprio, visando à concessão de indulto com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. 



    2. O juízo da execução penal indeferiu o pedido de indulto, alegando que a agravante não preencheu os requisitos objetivos previstos no artigo 9º, VII, do Decreto nº 12.338/24, uma vez que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos e não houve cumprimento do tempo necessário. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de recurso próprio para questionar a decisão que indeferiu o indulto, e se a decisão aplicou corretamente os requisitos objetivos do Decreto Presidencial nº 12.338 /2024. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não é conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF.  5. A decisão agravada foi mantida, pois a agravante não cumpriu os requisitos objetivos para a concessão do indulto, conforme previsto no artigo 9º, VII, do Decreto nº 12.338 /24, que exige o cumprimento de parte da pena, mesmo em casos de substituição por pena restritiva de direitos. 



    6. Não se vislumbrou coação ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício, uma vez que a decisão foi fundamentada na ausência de cumprimento dos requisitos objetivos do decreto presidencial. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não é conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. O indulto não pode ser concedido sem o cumprimento dos requisitos objetivos previstos no decreto presidencial, mesmo em casos de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos’.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Juízo primevo indeferiu o pedido de indulto natalino em favor da Recorrente, tendo em vista que apenada ainda não havia cumprido o requisito objetivo previsto no art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024 (evento 6).



    O Tribunal local, ao negar provimento ao agravo em execução penal, assinalou que (evento 13): 



    “A magistrada singular indeferiu o indulto sob o fundamento de que a apenada ainda não cumpriu o requisito objetivo previsto no art. 9º, VII, do Decreto n. 12.338/2024. 



    A defesa postula a concessão da benesse amparada no art. 9º, XV, c/c art. 12, § 2º, incisos I, III e V, ambos do referido Decreto Presidencial. 



    Versam os dispositivos cotejados: 



    Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: [...] 



    VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes; [...] 



    XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; [...] 



    § 2º Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses: 



    I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono; [...] 



    III - a pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no processo, elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho formal, ou não forem localizados bens ou renda em nome dela; [...] 



    V - o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação; ou



    (...).



    Ao prever a possibilidade de concessão do indulto aos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, o Presidente restringiu o benefício apenas aos condenados à pena privativa de liberdade, nada falando sobre aqueles que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos. 



    Veja, não se está negando a possibilidade de concessão do indulto nos casos de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, afinal há expressa previsão nesse sentido, conforme se observa no art. 3º, I, in verbis:



    Art. 3º Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que: 



    I - a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos; 



    Contudo, por força do art. 9º, VII do referido Decreto, para concessão do indulto aos apenados que tiveram a pena substituída, exige-se o cumprimento de 1/6 da pena se primário ou 1/5 se reincidente, inclusive quando se tratar de crime patrimonial. 



    Isso porque, conforme sumariado, ao tratar dos crimes patrimoniais no inciso XV do art. 9º, o Presidente indultou somente os condenados à pena privativa de liberdade e se omitiu quanto às penas substitutivas. Logo, inviável conferir efeito extensivo, uma vez que tal omissão deve ser compreendida, em verdade, como silêncio eloquente, notadamente porque, quando quer indultar as penas restritivas de direito, o Decreto é expresso. 



    No caso dos autos, a apenada sequer havia iniciado o cumprimento da pena até o dia 25/12/2024, motivo pelo qual não faz jus ao benefício, devendo a decisão ser mantida integralmente. 



    Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.” (destaquei).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do Tribunal local pelo não preenchimento dos requisitos para concessão do indulto, à seguinte compreensão:



    “(...).



    Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem ofício, em observância § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Isso porque a moldura fática do acórdão impugnado indica que a agravante não preencheu os requisitos objetivos para a concessão do indulto, pois havendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, deve ser exigida a satisfação do requisito previsto no artigo 9º, VII, do Decreto nº 12.338/24. 



    Confira-se a percuciente fundamentação do julgado impugnado, que adoto como razões complementares de decidir (fl. 53):



    (...).



    Bem se observa que o benefício foi negado à apenada em razão do inadimplemento do requisito objetivo previsto no artigo 9º, VII, do Decreto nº 12.338/24 e não por ausência de reparação do dano. 



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/3/2023; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.”



    Ressalto que, na esteira das instâncias antecedentes, a recorrente não preencheu os requisitos necessários à concessão de indulto previsto no Decreto 12.338/2024, porque a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, a incidir o disposto no inciso VII do art. 9º do aludido Decreto, abaixo transcrito:



    “Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: 



    (...). 



    VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes; 



    (...)”. 



    Ademais, como assinalado pela magistrada de primeiro grau, “conforme se infere de sua linha do tempo detalhada, denota-se que a apenada sequer havia iniciado o cumprimento da pena até a data de 25/12/2024, sendo forçoso concluir que não havia cumprido sequer o menor lapso necessário à concessão de algum dos benefícios do Decreto em análise, a saber, 1/6 (um sexto), que corresponde a 02 (dois) meses de prisão.”.



    Além disso, anoto que uma vez que os critérios estabelecidos pelo Decreto de indulto encontram fundamento na esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, não cabe ao Poder Judiciário uma interpretação ampliativa.



    Nessa linha, colho precedente deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz. 



    2. Hipótese concreta em que não se demonstrou o preenchimento das hipóteses estritas que retratam a possibilidade normativa de extinção da punibilidade pela via do indulto humanitário. 



    3. Agravo desprovido.”



    (AP 863 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 04.9.2019)



    Desse modo, como bem posto no parecer ministerial (evento 90):



    “(...).



    Como se sabe, o indulto natalino é instrumento de política criminal à disposição do Poder Executivo e, como tal, submete-se aos requisitos nele expressamente previstos para regular a concessão do benefício.



    Conforme restou consolidado no julgamento da ADI n. 5.874, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de indulto ou comutação de penas, nos termos do art. 84, XII, da CF, consiste em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, de modo que, apenas quando preenchidos os requisitos estabelecidos na norma, deve-se conceder o benefício, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 



    Infere-se do art. 9°, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/24, ser cabível o indulto para condenados por crime contra o patrimônio, à pena privativa de liberdade, que tenham reparado o dano até a data de 25/12/2024, conforme se extrai do dispositivo, in verbis:



    (...).



    Expressamente o indulto é aplicável ao apenado a pena privativa de liberdade ainda que substituída por restritiva de direitos, nos termos seguintes: 



    Art. 3º Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que: I - a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos;



    A bem do que dispõe o art. 44, do CP, entretanto, tem-se que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, sujeitando então o reeducando ao adimplemento do requisito objetivo originalmente imposto de ', se não reincidente, e de ', se reincidente, disposto no art. 9º, inciso XV, o qual estabelece que:



    (...).



    Obviamente, não se trata de aplicação de analogia in malam partem, mas, tão somente, de uma interpretação sistemática do próprio ato normativo, que já traz em si a solução correta, impondo a necessidade de adimplemento do requisito objetivo do art. 9º, inciso XV, à luz também de princípios e preceitos de Direito Penal, no que concerne, principalmente, às penas, sendo esta a solução mais conciliável com a razoabilidade e a função ressocializadora da pena. 



    Assim, vê-se que, no caso concreto, a reeducanda somente iniciou o cumprimento de pena em 25/12/2024, não fazendo jus ao benefício do indulto, por ausência de cumprimento do requisito objetivo.”



    Em acréscimo, verifica-se a possibilidade de interpretação analógica em face de Decretos de indulto natalino anteriores:



    “RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. INDULTO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto.”



    (RHC 172200, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 16-06-2021 PUBLIC 17-06-2021)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A concessão do indulto deve observar os requisitos estabelecidos no ato que lhe dá substrato, sendo certo que “compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade” (ADI 5874, Red. p/ acórdão, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/11/2020). Precedentes: RHC 172.200, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 17/6/2021; AP 863-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/9/2019; HC 242.930-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/8/2024. 



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 



    3. In casu, o paciente, em execução criminal, teve a pena restritiva de direito reconvertida em pena privativa de liberdade e foi negada a concessão de indulto com base no Decreto nº 11.302/2022. 



    4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pela agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    6. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (HC 245363 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07-10-2024, DJe 09-10-2024)



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente